Tribunal: TJBA
Processo: 8025642-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025642-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAIDALVA ALVES DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
PENELOPE REIS RAMOS, LUCAS REGO SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.

ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS.
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE CONSTATADA. PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
A análise dos autos revela que a Administração Pública Municipal promoveu a cassação da aposentadoria da Apelada sem a instauração do imprescindível Processo Administrativo Disciplinar (art. 200 da Lei Complementar nº 01/1991).

II.
Não que há que se falar em desnecessidade de instauração de processo administrativo disciplinar, como tenta fazer crer o Apelante, notadamente porquanto a própria Administração, no bojo do Processo SEMGE Nº 7795/2019, mencionou a necessidade de abertura do PAD.

III.
O fato de a Apelada estar aposentada não lhe retira o direito de submeter-se ao processo legalmente previsto para apuração de falta idêntica àquela atribuída aos servidores ativos (acumulação ilegal de cargos), sob pena de admitir-se tratamento discriminatório desfavorável ao servidor aposentado.

IV.
Nestas circunstâncias, sem adentrar na questão da possibilidade ou impossibilidade de acumulação de proventos pela Apelada (art. 40, § 6º, da Constituição Federal), conclui-se que a ausência de garantia do contraditório e ampla defesa, no bojo de processo administrativo disciplinar, se revela suficiente para deslegitimar o ato em apreço, não comportando reparos a sentença concessiva da segurança.

V.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025642-83.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e, como Apelada,
RAIDALVA ALVES DO ESPÍRITO SANTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA